Tribunal: TJES
Processo: 5032295-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032295-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA INACIA COMETTI TIRONI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA PREVISTA PARA ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO. INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA SEM JUSTIFICATIVA AO PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESÍDIA DA RÉ. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA PREVISTA PARA ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO. INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA SEM JUSTIFICATIVA AO PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESÍDIA DA RÉ. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5032295-31.2023.8.08.0024

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: MARIA INÁCIA COMETTI TIRONI

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
a legalidade da conduta da
Unimed
;
b)
que não houve registro em seus canais de atendimento de reclamações acerca das alegações realizadas na demanda judicial;
c)
que o
CDC
deve ser aplicado subsidiariamente;
d)
que o pedido de reparação imaterial é infundado.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a conduta praticada pela parte recorrente é passível de responsabilização por danos morais.

De início, destaca-se o entendimento prevalente nos Tribunais pátrios sobre o tema, no sentido de ser aplicável o
CDC
aos contratos de plano de saúde, sendo a matéria objeto da
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
, editada em 11.4.2018, a qual substituiu a redação da súmula 479 da mesma corte.

A esse respeito, a Súmula 608 consolidou o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Em sendo assim, deve ser observada a disciplina da Lei 8.078/90, a qual traz normas de ordem pública e de interesse social com o fim de proteger os direitos do consumidor, considerando-se, no caso concreto, a sua vulnerabilidade (artigo 4º, inciso I, do microssistema consumerista).

Assentadas tais premissas, destaco que a irresignação autoral se dá em proveniência da acomodação da requerente em alojamento inferior àquela estabelecida em contrato (acomodação no setor da enfermaria, quando o ajuste firmado entre a autora e o plano de saúde previa cobertura de quarto privativo).

A recorrida aduz em sua inicial que, após ter sido internada com diagnóstico de
Dengue
, teria sofrido a desídia da ré que não transferiu a demandante para um hospital da rede que dispusesse da acomodação contratada.

Na origem, o magistrado
a quo
entendeu pela condenação da
Unimed
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Sem muitas delongas, comungo com o entendimento manifestado pelo nobre julgador.

Verifico que a requerida se limitou a argumentar acerca da ausência de registro reclamação exposta em sede inicial junto à requerida, o que, a meu ver, não demonstra justificativa plausível para que esta não tenha procedido com a tentativa de remoção da paciente para outra unidade apta a recebê-la.

Não há nos autos prova de que a parte recorrente usou de todos os meios para atender ao pedido da recorrida que, conforme demonstrado, detinha de seu direito.

Outrossim, como exposto pelo Colega da origem, a recorrida é beneficiária de plano de saúde que abrange a acomodação privativa em apartamento,
que influencia no preço final da mensalidade,
e gera uma justa expectativa da Requerente.

Portanto, a falha injustificada na prestação do serviço da ré resta por incidir na reparação imaterial pleiteada na exordial.

No que pertine ao
quantum
, entendo inexistir razão para qualquer reforma, tendo em vista que o valor arbitrado mostra-se razoável, proporcional e consonante aos precedentes desta Turma Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de piso proferida.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)